Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO. CONTRAVENÇÃO PENAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, sob fundamento de que a prática de contravenção penal em contexto de violência doméstica atrai a vedação prevista no art. 1o, XIV, do Decreto no 11.846/2023. A defesa sustenta que contravenções não se incluem no rol de impedimentos expressos do decreto, invocando os princípios da legalidade e da vedação à analogia in malam partem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se contravenções penais cometidas em contexto de violência doméstica contra a mulher impedem a concessão de indulto previsto no Decreto no 11.846/2023; (ii) estabelecer se a interpretação extensiva do termo “crimes” para abranger contravenções penais afronta os princípios da legalidade e da reserva legal em matéria penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clementia principis, de competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade formal e material, sem ingerência no mérito da política criminal.
4. O Decreto no 11.846/2023 veda o indulto para crimes praticados em contexto de violência doméstica, devendo tal expressão ser interpretada sistematicamente à luz da Lei Maria da Penha e do microssistema de proteção da mulher.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva para conferir máxima efetividade à tutela da mulher, equiparando contravenções penais a crimes para fins de incidência da Lei no 11.340/2006 e de exclusão de benefícios penais.
6. Configurada a prática de contravenção penal em contexto de violência doméstica e familiar, aplica-se a vedação prevista no art. 1o, XIV, do Decreto no 11.846/2023, inviabilizando a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O termo “crimes” constante do art. 1o, XIV, do Decreto no 11.846/2023 abrange também contravenções penais cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A interpretação extensiva para fins de conferir máxima efetividade à tutela da mulher não viola o princípio da legalidade, nem configura analogia in malam partem.